Tribunal: TJSP
Processo: 0265867-06.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Novo julgamento por esta Turma – Inocorrência de pagamento da notas promissórias e impossibilidade de cumprimento do acordo quanto à transferência do imóvel – Impossibilidade de concluir-se tenha havido exigência, pela autora, parcela do acordo que já tivesse sido paga – Incabível a incidência do art. 940, do CC.

Manutenção do resultado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Novo julgamento por esta Turma – Inocorrência de pagamento da notas promissórias e impossibilidade de cumprimento do acordo quanto à transferência do imóvel – Impossibilidade de concluir-se tenha havido exigência, pela autora, parcela do acordo que já tivesse sido paga – Incabível a incidência do art. 940, do CC.

Manutenção do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000165353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0265867-06.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOUVEA
FRANCO ADVOGADOS S/C LTDA, são apelados CLOVIS DE GOUVEA
FRANCO e FINANZIARIA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o resultado do
julgamento anterior. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELANTE: GOUVEA FRANCO ADVOGADOS S/C LTDA
APELADOS: CLOVIS DE GOUVEA FRANCO E FINANZIARIA FACTORING E
FOMENTO MERCANTIL LTDA
VOTO no 71.337
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO Novo julgamento por esta
Turma Inocorrência de pagamento da notas promissórias
e impossibilidade de cumprimento do acordo quanto à
transferência do imóvel Impossibilidade de concluir-se
tenha havido exigência, pela autora, parcela do acordo que
já tivesse sido paga Incabível a incidência do art. 940, do
CC.
Manutenção do resultado do julgamento.
Em complemento ao relatório do acórdão de fls. 789/808, acresça-se
haver sido interposto recurso especial contra aquela decisão pela ré (fls. 833/848) e,
posteriormente, agravo em recurso especial (fls. 891/895).
Determinada nova apreciação do acórdão, pelo Superior Tribunal de
Justiça (fls. 954/957), no que toca à possibilidade de condenação da autora na
devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, sobreveio distribuição a
este Relator em substituição ao Desembargador Nelson Jorge Junior (fls. 1008/1009).
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao teor da decisão de fls. 954/957, complementando-se o
julgamento proferido no acórdão de fls. 789/808, é fato que, conforme definido
anteriormente, inocorreu pagamento das notas promissórias no montante total de R$
30.000,00, pois, também foi deixado estipulado que a apelada continua de posse de
aludidos títulos, o que torna a simples alegação de pagamento, realmente,
prejudicada.
Também ficou reconhecido que na impossibilidade de cumprir-se o
acordo entabulado entre as partes no que toca à transferência do imóvel indicado no
Termo de Acordo, estaria vedado aqui também reconhece-se quitação da obrigação, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual, nitidamente, não foi objeto de adimplemento, mesmo porque a recorrente
assumiu obrigação que não teria como cumprir, uma vez que não era e nem nunca foi
proprietária do imóvel em questão.
Ora, diante destas situações, nesta conformidade reconhecidas, não há
como concluir-se que teria a autora exigido pagamento de qualquer parcela do acordo
entre as partes realizado e que já tivesse sido objeto de pagamento, nada em contrário
tendo demonstrado a apelante.
Em virtude disso, incabível a incidência da regra do art. 940, do
Código Civil, para em benefício da recorrente determinar-se o que fosse em
devolução a ela e ainda em dobro, ficando esta pretensão aqui expressamente
afastada.
Feitas estas considerações, e realizada a análise determinada em
superior instancia, apenas acresça-se que INALTERADO fica o dispositivo do
acórdão de fls.789/808.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator